Tribunal: TJSP
Processo: 0004173-80.2017.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e escalada – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso

Ementa:
Furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e escalada – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) – Necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime - Materialiade delitiva e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância – Afastamento da majorante da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa – Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (mesmo que parcial) – Manutenção, no mais, da r. sentença proferida pelo juízo "a quo" - Pena estabelecida no mínimo de 2 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal - Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa – Regime prisional aberto fixado - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.